Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726346-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: AILTON RODRIGUES MAIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BV Financeira S/A – CFI (Banco Votorantim S.A.) em face da r. decisão (ID 130552821, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida por Ailton Rodrigues Maia, rejeitou a impugnação manejada pela Agravante e, em consequência, homologou o laudo pericial. Alega, em resumo, que, diferente do consignado na r. decisão agravada, os motivos da irresignação constam dos autos de origem. Defende que a r. decisão seja reformada, para que a perita seja compelida a prestar os esclarecimentos indicados na impugnação. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da decisão agravada à preclusão (ID 130552821, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator